Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701785-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. P. M. C., A. C. M. C., J. M. C., W. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. J. M. A. AGRAVADO: J. C. D. S. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de cumprimento sentença de alimentos pelo rito da prisão, indeferiu a realização de medidas expropriatórias por falta de previsão legal e diante da sua incompatibilidade com o rito procedimental eleito (proc. no 0702156-82.2018.8.07.0012, págs. 1-3). 2. Os agravantes, em suma, defendem a possibilidade de realização das medidas constritivas patrimoniais, sem a necessidade de alteração do rito do cumprimento de sentença (prisão), considerando as consequências advindas com a pandemia e o fato de o agravado se encontrar em local incerto e desconhecido. 3. Destacam que este Tribunal vem permitindo a adoção dessas medidas com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do devedor, sem a necessidade de modificação do rito procedimental da prisão civil. 4. Pedem a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja autorizada a adoção de medidas constritivas em relação ao patrimônio do devedor, mantendo o cumprimento de sentença sob o rito da prisão civil. 5. Não houve recolhimento do preparo, mas os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §7o do CPC), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação. 9. É medida coercitiva extrema indicada para o devedor que não provou a ocorrência de situação fática que gerou a impossibilidade absoluta de pagar a obrigação alimentar. Para se legitimar, é necessário observar os requisitos previstos no art. 528 do CPC. 10. O agravado foi citado por edital e teve a sua prisão civil decretada, conforme decisão de ID no 51727270, págs. 1-3. Todavia, o mandado não foi cumprido pelo fato de o devedor não ter sido localizado no período de 1 (um) ano (ID no 80058661). 11. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 568.021-CE (2020/0072810-3) destacou que “a extensão dos efeitos da decisão que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território nacional, excepcionalmente, em regime domiciliar”. 12. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, sugerindo que as prisões decorrentes do inadimplemento de verba alimentar fossem convertidas do regime fechado para o domiciliar. 13. Posteriormente, a 3a Turma do STJ entendeu não ser possível a decretação da prisão domiciliar do devedor de pensão alimentícia, a despeito da pandemia, considerando que a medida mais adequada seria a suspensão da ordem durante o período em que perdurar a crise sanitária (HC 580.261/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020). 14. A questão foi resolvida com a edição da Lei no 14.010/2020 que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações de Direito Privado no período da pandemia. O art. 15 previu que até o dia 30 de outubro de 2020 a prisão civil decorrente de dívida alimentícia deveria ser cumprida em regime exclusivamente domiciliar. 15. Entretanto, em casos como o dos autos, o cumprimento da ordem de prisão em regime domiciliar acabaria por beneficiar o devedor contumaz de alimentos, que cumpriria a restrição de liberdade no conforto do seu lar, em isolamento social, ou seja, na mesma situação em que se encontra a grande maioria da população brasileira. 16. Nessas circunstâncias é cabível a adoção excepcional de medidas atípicas e diversas da prisão civil, mediante a consulta de bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem a necessidade de conversão do rito, que poderá ser retomado com a normalização da situação, caso não haja o pagamento dos valores nesse período. 17. Precedentes desta Turma: Acórdão no 1274051, 07126178120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020 e Acórdão no 1257329, 07095414920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 19. Defiro a antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas as medidas constritivas pleiteadas pelos agravantes, mediante a consulta e a constrição de bens e valores em nome do agravado nos sistemas conveniados, SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT e INFOJUD, até o limite do valor devido nos autos originários, sem a modificação do rito da prisão civil (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião para a realização das diligências supracitadas. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (Curadoria Especial). 22. Após, ao Ministério Público (art. 178, inciso II do CPC). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO